Tribunal: TJSP
Processo: 1019795-05.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação do consumidor.

Dano moral – "Quantum" indenizatório arbitrado em primeiro grau que deve ser majorado para R$ 7.000,00, a fim de compensar razoavelmente o passageiro pelo abalo decorrente do cancelamento do voo original, que resultou no atraso de

Ementa:

Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação do consumidor.

Dano moral – "Quantum" indenizatório arbitrado em primeiro grau que deve ser majorado para R$ 7.000,00, a fim de compensar razoavelmente o passageiro pelo abalo decorrente do cancelamento do voo original, que resultou no atraso de aproximadamente 24 horas na chegada ao destino e na perda de um dia de trabalho – Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.